Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CAPUT, DO CTB). DOSIMETRIA DA PENA. INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE SEM LASTRO EM ELEMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO SENTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos delitos previstos no artigo 330 do Código Penal e no artigo 309, caput, da Lei no 9.503/97, às penas definitivas de 15 (quinze) dias de detenção, acrescida de 15 (quinze) dias-multa, e de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, respectivamente, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto, relegando-se ao Juízo da Execução Penal a análise acerca do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o juízo a quo, ao proceder à dosimetria das penas, valeu-se de fundamentação vaga e genérica, desprovida de respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, o que inviabiliza a aferição das circunstâncias fáticas efetivamente aptas a justificar a exasperação da pena-base em ambos os delitos. Aduz que foram indevidamente valoradas de forma negativa as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime e à personalidade do agente, em afronta aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, razão pela qual pugna pelo redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal. Assevera que a sentença incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, malferindo não apenas o disposto no artigo 44 do Código Penal, mas também o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Pede a reforma da sentença, com o redimensionamento da pena nos termos expostos, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Em contrarrazões (ID 78621749), o MPDFT afirma que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo provimento parcial do recurso de apelação tão somente para que seja reconhecida a falta de fundamentação da sentença quanto a eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Defende que o colegiado delibere sobre o tema não permitindo a substituição para o réu.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em avaliar a insurgência quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação adequada, bem como ausência de análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
7. Constata-se que o juízo de origem procedeu à valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente de forma genérica e desprovida de fundamentação concreta, ao consignar, tão somente, que o autor “encontra-se voltada para o cometimento de crimes, razão pela qual deve ser a pena aumentada”, sem, contudo, indicar elementos objetivos extraídos dos autos aptos a sustentar tal conclusão (ID 78621734).
8. Com efeito, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a análise da moduladora referente à personalidade do agente demanda exame acurado e fundamentação idônea, lastreada em dados concretos e específicos relacionados ao fato ou à conduta do réu, capazes de auxiliar o magistrado na correta aferição dessa circunstância judicial. Inexistentes tais elementos, impõe-se a sua valoração de forma neutra, não se prestando, para fins de exasperação da pena-base, expressões genéricas e estereotipadas, tais como “personalidade voltada para a prática de crimes”.
9. Nesse sentido: STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 778.150 SP 2022/0329771-5.
10. Destarte, ausente suporte fático concreto a justificar a valoração negativa da personalidade, resta imperioso o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da circunstância judicial indevidamente sopesada, em observância aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da necessária fundamentação das decisões judiciais.
11. Nesse quadro, passo à dosimetria da pena do crime de desobediência. Art. 330 – Desobedecer à ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.
12. Na primeira fase, verifico que a culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, não extrapola aquela inerente ao tipo penal imputado. Em relação aos antecedentes, o sentenciado não registra condenação com trânsito em julgado (ID 78621721). Quanto à conduta social e à personalidade, não há elementos nos autos que autorizem sua valoração negativa. As circunstâncias e as consequências do crime não devem ser valoradas em desfavor do réu, ante a ausência de elementos que propiciem sua análise. O motivo da prática delituosa confunde-se com o elemento subjetivo próprio do tipo. Por fim, quanto ao delito em questão, não há que se falar em comportamento da vítima. Desse modo, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 15 dias de detenção e 10 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1o, do CP), sendo esta última calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizada.
13. Na segunda fase, verifica-se a presença da circunstância atenuante da confissão. Todavia, deixo de proceder à redução, porquanto a Súmula 231 do STJ estabelece que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
14. Não há causas de aumento ou de diminuição na terceira fase.
15. Fixo a pena definitiva no mínimo legal (art. 330 do CP): 15 dias de detenção e 10 dias-multa, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1o, do CP).
16. Quanto ao delito previsto no art. 309 do CTB: Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, com o direito de dirigir cassado, gerando perigo de dano: Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
17. Mantidos os mesmos fundamentos anteriormente analisados, fixo a pena no mínimo legal: 6 meses de detenção. Deixo de aplicar a pena de multa por entender que não surtiria o efeito educativo visado com a condenação.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS – CONCURSO MATERIAL
18. Nos termos da regra do concurso material, prevista no art. 69, caput, do Código Penal, “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”.
19. No presente caso, verifica-se que o réu praticou duas condutas distintas, em um mesmo contexto fático, porém com resultados autônomos e independentes, razão pela qual incide a regra do cúmulo material.
20. Assim, observadas as diretrizes legais e os critérios adotados na dosimetria das penas para cada delito, unifico as penas impostas, fixando a sanção definitiva em 6 meses e 15 dias de detenção, além de 10 dias-multa, estes calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizados.
21. À vista da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, c/c § 3o, do mesmo diploma legal, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
22. Analisando-se os autos, não houve apreciação fundada em termos negativos do sentenciado; portanto, as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, tanto que aplicada a pena mínima; ademais, não há reincidência, nem se trata de condenação superior a quatro anos. Considerando que o condenado preenche os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, cujos termos e condições deverão ser fixados pelo Juízo da Execução.
IV. Dispositivo
23. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para fixar a condenação do réu em 6 meses e 15 dias de detenção e 10 dias-multa, estes calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizados. À vista da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, do mesmo diploma legal, determino o cumprimento da pena em regime inicialmente aberto. Considerando que o condenado preenche os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, cujos termos e condições deverão ser fixados pelo Juízo da Execução das Penas e Medidas Alternativas. Sem custas e honorários.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 49, 59, 330. CTB, 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 778150 SP 2022/0329771-5. Súmula 231/STJ.